Tribunal: TJMT
Processo: 16024-93.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
15/09/2021 14:18 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 748231-0 / 2021
Quarta-feira, 15 de Setembro de 2021
Este documento é somente informativo.
80160245420188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80160245420188110001
JOEL CORREA BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO
Requerente: Advogado:
FERRAZ MOREIRA
BANCO DO BRASIL
Requerido:
S.A
Beneficiário: JOEL CORREA FERRAZ
CPF/CNPJ
63226227149
Beneficiário:
Conta Judicial 1900108166647
Valor: R$ 1.607,49 (um mil e seiscentos e sete reais e quarenta e nove centavos)
Autorizado: BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO MOREIRA
CPF/CNPJ: 627.950.741-68
Data de Emissão: 15/09/2021
Titular Conta BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO MOREIRA
CPF/CNPJ Titular Conta 627.950.741-68
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
1496 215294 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
https://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1277067403 1/1